Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709129-13.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DE PENA MAIS BENÉFICO AO RÉU DO QUE O CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE 1/8 ACOLHIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PENA-BASE MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando os depoimentos firmes e coesos dos policiais, prestados em Juízo, os quais corroboraram a afirmação extrajudicial do usuário que comprou droga com o réu, demonstram a materialidade e autoria do delito. 2. O crime cometido no curso do cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social do agente, porquanto se denota maior juízo de reprovabilidade na conduta do agente, que desprezou as regras inerentes ao próprio objetivo da execução penal, qual seja, a ressocialização, em latente desrespeito assumido com o Estado-Juiz. 3. No caso em análise, deve ser mantido o patamar de aumento da pena-base aplicado pelo juízo a quo, pois se mostra mais favorável ao acusado do que se adotado o critério subjetivo-objetivo, acolhido pela jurisprudência deste órgão fracionário, que recomenda o aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, por cada vetorial valorado negativamente. 4. A contumácia na seara criminosa exige a necessidade de resguardo da ordem pública, mediante a manutenção da prisão preventiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido por insuficiência de provas para a sua condenação, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório, já que teriam sido colhidas provas, sobretudo os depoimentos dos policiais, sem observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa durante a fase de investigação; e b) artigo 59 do Código Penal, asseverando que deveria ter sido fixada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavoravelmente. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “A versão policial é corroborada pelo depoimento, em fase extrajudicial, do usuário Gabriel, o qual confirmou que comprou a porção de maconha com CARLOS. Também não é crível o argumento do réu de que o usuário só teria confessado a compra do entorpecente, após ser ameaçado pelos agentes militares durante a abordagem policial. Mais uma vez, não há qualquer indício nos autos que demonstrem que o indivíduo ouvido em sede inquisitorial, atribuiu, falsamente, ao acusado, a conduta de praticar a traficância de entorpecentes. Nesse passo, não encontra amparo probatório a tese de absolvição por insuficiência de provas, como insta a defesa, uma vez que sobejamente provada a conduta delitiva do réu” (ID 56611810). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes” (AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. O mesmo óbice sumular impede o inconformismo de seguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em harmonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se: “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29/3/2021). No mesmo sentido: RvCr n. 5.608/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 6/11/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027